Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703191-61.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO ERNANI VERONA LEMOS RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de reconsideração para concessão da gratuidade de justiça, formulado pelo recorrente por meio da petição ID 65524091, mantendo os fundamentos constantes da decisão ID 65377979. Tendo em vista o recolhimento do preparo recursal, ID 65527509, venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito